Tribunal: STF
Processo: RE 492429
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Gratificação de
   Produção Suplementar-GPS. Redução. 4. Necessidade de procedimento
   administrativo prévio. Ampla defesa e Contraditório.  5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.